Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A alegação relativa à regularidade não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal e concerne ao mérito do agravo.
2. No cumprimento de sentença movido contra empresário individual, a pretensão de atingir o patrimônio de empresária individual diversa, sob a alegação de sucessão empresarial irregular, pressupõe a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja por flexibilizar a responsabilidade patrimonial do executado, seja pela necessidade de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo terceiro que se pretende responsabilizar (CPC/2015 133 789).
3. O desempenho de atividades empresariais com objeto social semelhante por cônjuges não é suficiente para, por si só, configurar sucessão empresarial irregular (CC 1146), sobretudo diante dos endereços distintos.
4. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento e negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.